Tribunal: TJSP
Processo: 1504038-32.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Roubo majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Causa de aumento configurada – Penas fixadas com correção – Regime fechado imposto na origem - Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal -

Ementa:
Roubo majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Causa de aumento configurada – Penas fixadas com correção – Regime fechado imposto na origem - Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal - Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504038-32.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
RICARDO DA SILVA PEREIRA e GUSTAVO FELIPE SILVA MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para fixar aos réus a regência
semiaberta para o início de desconto das penas corporais; mantém-se, no mais, a r.
sentença.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
2
Voto no 15350
Apelação n.o 150438-32.2017.8.26.0536
Roubo majorado
Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitiva

Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação
Causa de aumento configurada

Penas fixadas com correção
Regime fechado
imposto na origem - Adequação, todavia, do
intermediário para o início do desconto da sanção -
Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33,
§§ 2o e 3° do Código Penal - Recurso parcialmente
provido para esse fim.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 201/205) que julgou
procedente a ação penal e condenou Ricardo da Silva Pereira e Gustavo Felipe Silva
Moraes, como incursos no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, no
piso legal.
Inconformados, recorrem os réus. Pugnam pela absolvição, por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, pretendem a mitigação do regime carcerário, aplicando-se a
detração (fls. 221/233).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 246/249), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 271/276).
É o relatório.
É dos autos que os acionados, nas circunstâncias de tempo e local descritas na
incoativa, agindo em concurso e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça,
subtraíram, para eles, uma carteira contendo R$52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie
pertencente à Natã Lazaro e um celular Samsung J7 pertencente à Débora Camargo de
Oliveira Lazaro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
3
Interpelado em juízo, Gustavo refutou a autoria delitiva. Na data dos fatos,
estava na praia jogando futebol em companhia de um colega que havia deixado o CDP há
sete dias. Quando estavam indo embora, dois indivíduos jogaram um aparelho celular e
uma carteira ao solo. Tomaram para si tais bens, inscientes de que eram produto de roubo.
Quando estavam próximos à marginal, foram abordados por policiais, que os acusaram da
prática de um roubo. Não cometeu crime algum. Não conhecia os indivíduos que
dispensaram os pertences. Ambos estavam de blusa, sendo uma com capuz; um era
moreno, o outro tinha tatuagens no pescoço e na mão (cf. gravação inserta em autos
digitais).
Ricardo igualmente negou a imputação, trazendo à lume versão idêntica à do
corréu. Aduziu, em suma, que após jogarem futebol na praia, estavam deixando o local
quando dois sujeitos passaram por eles e dispensaram uma carteira e um aparelho celular.
Pegaram tais bens e logo a seguir foram abordados e acusados de terem praticado um roubo
na praia. Conduzidos à delegacia de polícia, foram reconhecidos pelas vítimas. Já foi
processado anteriormente, acusado da prática de um roubo (cf. gravação inserta em autos
digitais).
As vítimas, entretanto, rememoram o sucedido, com o que foram
desacreditadas as versões exculpatórias veiculadas em defesa.
Natã relembrou que estava caminhando à beira da praia em companhia de seus
familiares, quando os réus passaram a bordo de uma bicicleta e os abordaram,
questionando as horas. Ao pegar seu celular para conferir o horário, um deles disse
“perdeu, perdeu” e investiu contra seus pais, ao passo que o outro foi em direção ao
depoente e sua esposa, com a mão na cintura, e dizendo, verbis: “tamo armado, passa
tudo”. Entregaram a carteira e o celular, e pouco após policiais os detiveram. Na delegacia
de polícia pode reconhecer os acionados, sem sombra de dúvidas (cf. depoimentos
reproduzidos na r. sentença).
Idêntica dinâmica foi reportada pela vítima Débora. Em acréscimo, pontuou
que um dos réus trajava moletom, encapuzado, e dizia que estava armado e que iria atirar
se seu marido não entregasse os bens. Ressaltou ter reconhecido os acusados, com absoluta
certeza (cf. depoimentos reproduzidos na r. sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
4
E cumpre consignar que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito
passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
Por fim, os policiais captores complementaram a respeito. Em patrulhamento
pela via da praia, um casal solicitou a viatura, noticiando terem sido roubados por dois
indivíduos em uma bicicleta, que seguiram sentido Avenida Presidente Kennedy.
Informaram, ainda, os trajes dos roubadores. Logo avistaram os acusados e efetuaram a
abordagem. Os acionados estavam em poder dos bens subtraídos e confessaram
informalmente a prática do roubo. Ambos foram levados até as vítimas para que
reconhecessem os bens e, a seguir, foram conduzidos à delegacia, onde identificados pelos
ofendidos. Em acréscimo, o militar Gerson esclareceu que, segundo os relatos das vítimas,
os acionados as ameaçaram, mas não exibiram arma de fogo durante a execução do crime
(cf. gravação inserta em autos digitais).
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir
calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
5
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
No particular, os dados do evento falam por si. Os apelantes foram surpresados
em flagrante, pouco após a expropriação, em poder da res furtiva, e nenhuma prova foi
produzida no sentido de legitimar a posse dos bens, ônus que lhes competia, conforme
preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.
Ademais, segundo relatos dos captores, os acionados confessaram
informalmente a prática da subtração e as vítimas identificaram-no sem rebuços, na etapa
administrativa (fls. 14/15), algo rememorado em juízo.
Nesse aspecto, cumpre consignar que a inobservância de formalidade aventada
em defesa não invalida o reconhecimento pessoal. O ato serve, em conformidade com o
Princípio do Livre Convencimento Racional, à formação da convicção do julgador, que há
de sopesá-lo com o contexto probatório.
A própria colocação de outros indivíduos ao lado do acusado, constitui,
consoante se infere do que reza o artigo 226, II do Código de Processo Penal, mera
proposição, e não comando cogente.
Doutro turno, não se vislumbra indício sequer que sugira que as vítimas tenham
procedido por capricho ou leviandade, algo que, a teor do que reza o artigo 156 do Código
de Processo Penal, deve ser enfocado em desfavor dos acionados.
No mais, as alegadas contradições nos relatos da vítima Débora, especialmente
quanto ao reconhecimento positivado, não servem de lenitivo aos acionados. Por aqui, a
identificação dos réus pelas vítimas é apenas um dos elementos que convergem para a
certeza da imputação. Como visto, os apelantes foram detidos logo após o crime, em poder
a res furtiva, e pelo que se extrai de seus próprios relatos, não houve tempo hábil para que
o produto do crime fosse transacionado entre os apelantes e os supostos roubadores. Não
bastasse, frise-se, os acusados confessaram informalmente a subtração e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
6
seguramente reconhecidos por Natã, conforme evidenciado nas próprias razões recursais.
Assim, repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o
desencadear dos fatos consta já do caderno processual.
A majorante do concurso de agentes, por sua vez, resultou igualmente
comprovada pela prova oral produzida e decorre da própria dinâmica do roubo. É seguro
dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que cada qual
praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com o consorte, para a execução
de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Vale dizer, é inarredável a
existência do liame subjetivo.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados. Ademais, apego fetichista a exigir
abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado
culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio,
praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, outrossim, não demanda ajustes, e sequer foi alvo de
insurgência específica.
As basais foram fixadas no piso, e assim mantidas na etapa seguinte, dada a
inexistência de agravantes e a não incidência da atenuante da menoridade relativa, nos
termos da Súmula 231, do C. STJ. Na derradeira etapa, reconhecida a majorante relativa ao
concurso de agentes, as penas foram incrementadas no percentual mínimo de 1/3 (um
terço), restando definitivamente assentadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
No que tange ao regime carcerário, todavia, com vistas ao que dispõe o artigo
33, §§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para início de
cumprimento da corporal, tendo em vista o quantum da pena fixada e a primariedade dos
réus, sopesadas, ainda, a pouca idade dos acusados (ambos contavam com 20 anos ao
tempo dos fatos fls. 17/18), bem como a dinâmica da abordagem das vítimas, sem
contornos de violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504038-32.2017.8.26.0536 -Voto no 15350
7
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não autoriza a
imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena aplicada, nos termos
da Súmula 718 do STF.
Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito, trará
aos réus melhores condições de regeneração, assim como lhes proporcionará reflexão sobre
a valia do ganho honesto, sem que se descuide de seus monitoramentos.
De fecho, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao juízo
de conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o entendimento
contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples desconto de tempo de prisão
processual para a fixação do regime de cumprimento do castigo, já que ausentes elementos
a perquirir os requisitos subjetivos no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal bom
comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria penal,
mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de regime, com
prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação do instituto em
destaque.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para
fixar aos réus a regência semiaberta para o início de desconto das penas corporais; mantém-
se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator